Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710302-79.2022.8.07.0010 RECORRENTE: WESLEI ALVES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DANO À LUMINÁRIA, CANOS E VÁLVULA DE CHUVEIRO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL DO BEM DANIFICADO. PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E LESÃO À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária a presença de certos parâmetros, conforme jurisprudência do STF, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Assim, o princípio da insignificância não deve pautar-se, tão somente, na expressão monetária do bem danificado, mas também é imprescindível perquirir acerca da relevância do prejuízo causado à comunidade. 2. Na espécie, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, haja vista que o desvalor da ação atinge o interesse público, pois o prejuízo causado pela sua conduta estende-se a toda a comunidade. 3. O apelante danificou a luminária, os canos e a válvula do chuveiro do quarto da Unidade de Internação de Santa Maria, onde cumpria medida socioeducativa. Os danos causados pelo recorrente, especificamente o dano à tubulação do chuveiro, culminou na inutilização do cômodo até a realização dos reparos. Como ressaltado pelo juízo sentenciante “o referido quarto, em virtude da função a que se destina, é bem de considerável valor social e, portanto, a conduta de inutilizá-lo traz ínsito alto grau de reprovabilidade, circunstância que impede a incidência do princípio da insignificância”. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da atipicidade material da conduta. Aduz que os requisitos para aplicação do princípio da insignificância foram preenchidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Na espécie, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, haja vista que o desvalor da ação atinge o interesse público, pois o prejuízo causado pela sua conduta estende-se a toda a comunidade” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010